Tribunal: TJSP
Processo: 2204243-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776681
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2204243-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que são agravantes CRISTOBAL
JIMENEZ DOMINGUEZ NETO e MARIANGELA PAVAN GIMENEZ DOMINGUEZ, é
agravado MORELATE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso e
determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de conformidade com o
voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204243-71.2020.8.26.0000 -Voto no 30503
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2204243-71.2020.8.26.0000
1a Vara Cível de Barueri (proc. no 1000205-07.2020.8.26.0068)
Agravantes: Cristobal Jimenez Dominguez Neto e outra
Agravado: Morelate Empreendimentos e Participações Ltda.
Juiz de 1a Instância: Bruno Paes Straforini
Voto n° 30503.
- Agravo tirado de ação de exigir fundada no art. 1021 do Código Civil
e no art. 105 da Lei 6.404/76 da Lei das Sociedades - Competência
de uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial - Art. 6o da
Resolução no 623/2013 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça -
Agravo não conhecido, com determinação de redistribuição.
Réus em ação de exigir contas, a agravante rebela-se contra a
r. decisão de fls. 1068/1071, que homologou a desistência em relação à CJ Logística
Internacional S/A, condenando o autor ao pagamento de honorários do seu patrono, fixados
em 15% do valor atualizado da causa, e julgou procedente a primeira fase da ação de exigir
contas, para condenar os réus a prestar as contas exigidas pela autora, desde o ingresso
na sociedade, em 21.11.16, até que haja nova assembleia geral extraordinária, na qual as
contas, sob a administração dos réus, sejam apresentadas e aprovadas, no prazo de quinze
dias, sob pena de não lhes ser lícito impugnar as contas que a autora apresentar.
É o relatório.
O presente agravo foi distribuído por prevenção ao Agravo de
Instrumento no 2191139-12.2020.8.26.0000, em 25 de agosto de 2020 (fl. 32 do agravo).
Ocorre, porém, que o Agravo de Instrumento no
2191139-12.2020.89.26.0000, julgado nesta data, que gerou a prevenção deste agravo, não
foi conhecido, porque a matéria é de competência de uma das Câmaras Reservadas de
Direito Empresarial, pois a ação de exigir contas é fundada nos artigos 1021 do Código Civil
e 105 da Lei no 6.404/76.
Diante do exposto, não conheço do agravo e determino sua
redistribuição a uma das duas Câmaras Reservadas de Direito Empresarial.
SILVIA ROCHA
Relatora